Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603382-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603382-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FERNANDINA RODRIGUES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDINA RODRIGUES (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725591
22/09/2023
06:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.520

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603382-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FERNANDINA RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: FERNANDINA RODRIGUES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO
PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e
3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete
a regularidade das contas.

2. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando as irregularidades são pequenas,
seja quanto ao percentual, seja quanto ao
valor absoluto, desde que não esteja
configurada má-fé do candidato.
Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 43725591 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206234593600000042684845
Número do documento: 23092206234593600000042684845
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:25:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por
FERNANDINA RODRIGUES, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo UNIÃO
BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43432445).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43658054).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43668970) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43667465 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas (id. 43680744).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas (id. 43688186).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 77.146,03, na seguinte
disposição:

Num. 43725591 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206234593600000042684845
Número do documento: 23092206234593600000042684845
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:25:48

Ainda, anoto que a candidata recebeu 642 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
irregularidade referente à existência de dívidas de campanha.

Pois bem. A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu
artigo 33, §1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser
quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;
Num. 43725591 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206234593600000042684845
Número do documento: 23092206234593600000042684845
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:25:48

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
art. 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Constou no parecer conclusivo (id. 43680744) a ausência de diversos
documentos que deveriam ter sido apresentados pela candidata.

O referido artigo estabelece que tal irregularidade poderá ser considerada
motivo para a rejeição das contas, contudo, deve ser avaliada no conjunto da prestação
de contas quando do seu julgamento.

No caso, não há indícios de que a prestadora procurou ocultar a referida
despesa e esta é a única irregularidade existente no presente caso.

Somado a isso, a irregularidade apresenta baixo valor (R$ 143,50, que
correspondem a 0,18% do total de despesas registradas na prestação de contas).

Os precedentes firmados por este Tribunal exigem, para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade à prestação de contas, uma avaliação
qualitativa da irregularidade aliada aos seus baixos valores percentuais e absolutos (v.
REl 0600508-86, REl. 0600427-40). Tal entendimento é aplicável ao caso dos autos, no
qual não se verifica uma gravidade tal que retire a confiabilidade das contas ou que tenha
impedido a sua análise pela Justiça Eleitoral, embora deva ser anotada ressalva no ponto.
Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO PAGAMENTO. NÃO ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADE. BAIXO VALOR. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RESSALVA. PROVIMENTO.
Num. 43725591 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206234593600000042684845
Número do documento: 23092206234593600000042684845
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:25:48

1. A existência de dívida de campanha não saldada e não assumida pelo órgão partidário
configura a hipótese prevista no art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que, contudo,
não leva necessariamente à desaprovação quando, analisada no conjunto da prestação de
contas, não possua gravidade tal que retire sua confiabilidade ou impeça sua fiscalização
pela Justiça Eleitoral. Anotação de ressalva.

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto,
desde que não esteja configurada má-fé do candidato. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060066846, Relator(a) Des. Thiago Paiva dos Santos,
Publicação DJE 05/11/2021]

Assim, entendo que as falhas constatadas não comprometeram a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, as contas devem ser aprovadas com ressalva, na forma do art. 74, inciso II,
da Resolução nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por FERNANDINA RODRIGUES, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo UNIÃO.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603382-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 FERNANDINA RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: FERNANDINA
RODRIGUES - Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A -

DECISÃO
Num. 43725591 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206234593600000042684845
Número do documento: 23092206234593600000042684845
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:25:48

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725591 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206234593600000042684845
Número do documento: 23092206234593600000042684845
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:25:48